Tribunal: CARF
Processo: 16561.720233/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720233/2016-82
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.828 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMBEV S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. FALTA DE
JUSTIFICAÇÃO RACIONAL. VÍCIO RELACIONADO À MOTIVAÇÃO.
NULIDADE.
No âmbito do direito administrativo, motivo significa as circunstâncias de fato
e os elementos de direito que provocam e precedem a edição do ato
administrativo. No que tange à motivação, trata-se da explicação ou expressão
dos motivos do ato administrativo, ou seja, é a exposição do raciocínio que
conduz ao ato, fundando-se sobre elementos de fato e de direito, gerando as
consequências ali expostas. Os vício relacionados à motivação do ato
administrativo dizem respeito não só a sua ausência, mas também na sua
insuficiência, ininteligibilidade ou incongruência, quando tais defeitos
impeçam que haja uma verdadeira e efetiva justificação do ato.
Havendo os citados vícios, de natureza material, no lançamento tributário, ato
administrativo vinculado aos motivos e à motivação que lhe ensejaram,
necessário reconhecer sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720233/2016-82
Fl. 139317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

Trata-se de recurso de ofício apresentado em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Belo Horizonte/BHE, que julgou
procedente a impugnação oferecida pelo Sujeito Passivo sobre a cobrança de IRPJ e CSLL.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
acórdão recorrido in verbis:
Em 13/12/2016, autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ (fls.
885/897) no valor total de R$ 2.747.166.930,50, e Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL no valor total de R$ 988.980.094,96 (fls. 24/41), foram lavrados
contra o sujeito passivo, AMBEV S.A., em função de Despesas não comprovadas e
seus reflexos em CSLL. Houve exigência de Multa de Ofício no percentual de 75%.

Termo de verificação fiscal, fls. 856/884.
A fiscalização, em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal 08.1.85.00-2015-
00054-0 na AMBEV S/A., CNPJ 07.526.557/0001-00 (sucessora por incorporação de
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV –, CNPJ 02.808.708/0001-
07), apurou que a Incorporada registrou despesas financeiras que não foram
comprovadas mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
A seguir, relação das contas contábeis relativas às despesas glosadas.

Fl. 139318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

Fl. 139319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

A fiscalizada foi intimada a:
- apresentar planilhas indicando todos os lançamentos contábeis registrados nessas
contas.
- apresentar todos os documentos e demonstrativos necessários para o entendimento e
para a comprovação da realização das operações citadas por meio dos cinco maiores
lançamentos a débito (exceto lançamentos de estornos e de lançamentos que
posteriormente foram estornados) efetuados em cada uma das contas.
- informar quais das contas relacionadas tiveram seus saldos, no todo ou em parte,
adicionados ao lucro líquido do correspondente período de apuração, para efeito de
apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.
- demonstrar, por meio da apresentação de memórias de cálculo conciliadas com os
registros efetuados nos livros de apuração do lucro real, em DIPJ e em DCTF, quais
saldos das contas listadas foram, no todo ou em parte, adicionados ao lucro líquido do
correspondente período de apuração, para efeito de apuração do lucro real e da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.
- apresentar os demonstrativos de ganhos e perdas auferidos nos resgates de cotas dos
fundos Júpiter e Plutão, ao longo dos anos 2011, 2012 e 2013.
- demonstrar que, nas operações de cobertura (hedge) que tenham sido realizadas
através das operações contabilizadas nas contas relacionadas, foram cumpridas as
disposições da Instrução CVM no 475/2008.
Em resposta, a intimada informou, em síntese,:
Fl. 139320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

- que as contas registraram operações via fundo de investimento e que em sua ECD
escriturada o resultado do fundo estava contabilizado nas contas 34055998 e 34055999.

- que os lançamentos contábeis das contas que registraram operações via fundo de
investimentos em 2011 eram realizados de acordo com o seu sistema de riscos, que por
sua vez é um espelho da carteira do administrador do fundo, devidamente categorizado
por carteira. Este sistema diariamente fazia a marcação a mercado (MTM) dos
instrumentos financeiros contratados, trazendo-os a valor presente, e gerando o valor a
ser contabilizado relativo às perdas/ganhos com as operações realizadas pelos fundos de
investimento dos quais era quotista.
- que qualquer seleção de documentação deve ser realizada através da carteira do fundo,
para que a Intimada possa disponibilizar os documentos e informações com qualidade
em conformidade com seus controles. A intimada envia para análise a composição
detalhada da carteira. (Outros_01).
- esclarece ainda, que a exclusão de 102.301.359,80 da Ficha 09 é referente ao
descasamento entre os requerimentos contábeis e fiscais causados pele aplicação de
hedge accounting. Esta exclusão se faz necessária uma vez que na contabilidade os
valores de hedge ficam temporariamente alocados no resultado abrangente (conta do
patrimônio liquido), mas a Intimada oferece estes resultados à tributação pela variação
da quota do fundo, e que este efeito só ocorre devido ao fato de que os derivativos
Fl. 139321
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

contratados pelos Fundos tiveram como objetivo proteger ativos e passivos da Intimada,
sendo tal tratamento contábil aceito pela auditoria independente da Intimada por conta
da natureza de hedge das operações que os Fundos praticam.
- que o Fisco está baseando suas análises na ECD original, que não reflete sua
contabilidade, uma vez que em sua ECD escriturada, que é a ECD substituída, o
resultado do fundo está contabilizado nas contas 34055998 e 34055999, prática contábil
que representa a realidade dos fatos corretamente.
Apresentou a conciliação com a DIPJ relativas ao anos 2011 e 2012 da seguinte forma:
- segue abaixo demonstrada a conciliação entre a conta de resultado referente às
aplicações nos fundos de investimento com os saldos informados na DIPJ 2012 (ano-
calendário 2011) e na DIPJ 2013 (ano-calendário 2012) respectivamente:

Informou que a Ficha 09 - Linha 02 da DIPJ 2012 (ano-calendário 2011) apresenta um
valor total de R$786.617.299,37, o qual inclui o valor de R$102.301.360,00 referente às
operações praticadas pelos Fundos. Essa exclusão foi feita com a finalidade de tributar
exatamente o valor da variação positiva das quotas dos Fundos conforme previsto pela
legislação fiscal aplicável às aplicações de renda fixa em fundos de investimento
multimercado.
Acrescentou que no ano-calendário de 2011 as aplicações feitas por ela nos Fundos
apresentaram resultado positivo de R$ 4.375.784,49 que foi oferecido à tributação.

A fiscalização também intimou a fiscalizada a:
- informar se, após as retificações de suas contabilidades relativas aos anos 2011, 2012 e
2013, as correspondentes DCTFs foram retificadas para incluir valores devidos de IRPJ
e CSLL. Caso a resposta fosse afirmativa, deveriam ser apresentados os respectivos
documentos comprobatórios.
- apresentar os demonstrativos de ganhos e perdas auferidos nos resgates de cotas dos
fundos Júpiter e Plutão, ao longo dos anos 2011, 2012 e 2013.
- demonstrar que, nas operações de cobertura (hedge) que tenham sido realizadas
através das operações contabilizadas nas contas acima relacionadas, foram cumpridas as
disposições da Instrução CVM no 475/2008.
Em resposta, a fiscalizada alegou, em síntese,:
Fl. 139322
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

- que as operações do fundo foram contabilizadas inicialmente “abertas entre linhas”, de
forma analítica, na escrituração contábil digital (ECD) da intimada, ao passo que o
tratamento contábil correto seria contabilizar o fundo em uma única linha, como
investimento (no caso investimento financeiro), rigorosamente da mesma forma como é
feito para os demais investimentos da intimada.
- que fez a correção de sua escrituração. Insta salientar que a escrituração corrigida é a
que deve ser considerada válida para todos os efeitos conforme a legislação vigente, e
não a escrituração anterior à retificação a que a fiscalização faz referência para as
solicitações ora em comento. Além disto, a versão corrigida é a escrituração que
corretamente demonstra o patrimônio do fundo refletido na contabilidade da intimada
como investimento financeiro.
- que a fiscalização ao selecionar lançamentos de forma isolada não possibilita a
comprovação de tais lançamentos mediante a apresentação de um único documento para
cada lançamento selecionado. Conforme explanado acima as contratações dos
instrumentos são feitas pelos fundos (e não pela intimada) junto à BM&F Bovespa e
outras bolsas de maneira agrupada e, na interface com a intimada pelo sistema risk, são
organizadas por estratégia de proteção. Além disso, cada instrumento financeiro
usualmente é contabilizado com diversas contrapartidas (valor justo, hedge reserves,
resultado financeiro, etc.) e a amostragem selecionada pela Fiscalização não leva em
consideração tal fator.
- que na análise apresentada no anexo Outros_01 resta claro que, considerando o nível
de complexidade das operações e a granulação das contabilizações por uma série de
critérios de cada contrato, o pedido de reconciliação dos lançamentos citados com a
documentação correspondente implica praticamente o refazimento por completo da
contabilidade da intimada no que diz respeito aos instrumentos financeiros, esforço
extenso e inviável nos períodos restritos de tempo oferecidos no termo em questão e
também desnecessário como será explicado a seguir.
- que a documentação suporte para sua contabilidade são as carteiras disponibilizadas
pelo Administrador dos fundos, as quais já foram disponibilizadas e reconciliadas com
os saldos das contas indicadas pela fiscalização nos questionamentos acima.
- que após a retificação da contabilidade (ECD) nos referidos anos, não houve mudança
nos valores devidos de IRPJ e CSSL.
A fiscalização informou no TVF que realizou diligências nas instituições
administradoras dos fundos Júpiter e Plutão intimado-as a responder se tais
fundos de investimento foram utilizados para realizar operações de cobertura
(hedge) e de swaps para proteger ativos e passivos da Companhia de Bebidas das
Américas e que BTG Pactual, BNY Mellon e UBS Corretora responderam que não
possuíam elementos necessários para responder se os Fundos Júpiter e Plutão
eram utilizados para realizar operações de cobertura (hedge) e de swaps para
proteger ativos e passivos da Ambev porque, como administradora e controladora
dos respectivos Fundos, tinham como responsabilidade assegurar que as operações
estivessem em conformidade com as políticas de investimento constantes nos
regulamentos vigentes e com as normas regulatórias, bem como acompanhar as
implicações das operações para os Fundos, não tendo competência sobre
motivações externas.
Com base nessas respostas, a fiscalização concluiu que os esclarecimentos
prestados pelas administradoras BTG Pactual, BNY Mellon e UBS Corretora
contradiziam, a argumentação da Fiscalizada de que os fundos realizavam
operações de cobertura (hedge) das posições da Ambev.
Diante do relatado, a fiscalização concluiu, em resumo, que:
- diligenciados, os administradores BTG Pactual e BNY Mellon e a gestora UBS
Corretora não atestaram a afirmação da fiscalizada de que o Fundo Júpiter
praticou operações para proteger ativos e passivos da fiscalizada.
Fl. 139323
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

- a fiscalizada, após retificar sua contabilidade, não adicionou ao lucro real e à
base de cálculo da CSLL os valores relativos a suas despesas financeiras não
suportadas por documentos hábeis e idôneos e que a retificação de sua
contabilidade foi inócua.
- a fiscalizada alega que fundos de investimento realizaram operações de cobertura
(hedge) e de swaps para proteger os ativos e passivos da Incorporada, porém não
cumpriu as disposições da Instrução CVM no 475/2008 editada especificamente
para disciplinar tais tipos de operação, conforme se observa de sua leitura:
Art. 1o As companhias abertas devem divulgar, em nota explicativa específica,
informações qualitativas e quantitativas sobre todos os seus instrumentos financeiros,
reconhecidos ou não como ativo ou passivo em seu balanço patrimonial.
Art. 4o Para as operações com instrumentos financeiros derivativos realizadas com
finalidade de hedge, a companhia deve divulgar o objeto (o elemento sendo protegido)
e o instrumento financeiro derivativo de proteção em linhas separadas do quadro
demonstrativo de análise de sensibilidade, de modo a informar sobre a exposição
líquida da companhia, em cada um dos três cenários mencionados no art. 3o, § 2o.
Parágrafo único. A companhia deve indicar como procedeu à contabilização dos
derivativos designados com a finalidade de hedge, em conformidade com o disposto no
Pronunciamento CPC 14 – Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação.
- o Regulamento do Fundo Júpiter prevê, em seu art. 5o, que ele “tem como objetivo
propiciar a valorização de suas quotas mediante a aplicação dos recursos dos
quotistas, feita pela ADMINISTRADORA, de forma alavancada ou não, em diversos
mercados, tais como ouro, câmbio, títulos e valores mobiliários, juros, quotas de
fundos de investimento, títulos públicos e derivativos” e que esse objetivo conflita
com a alegada estratégia de cobertura (hedge) da empresa, já que não há como
propiciar a valorização das respectivas quotas e, simultaneamente, proteger
posições decorrentes das atividades operacionais da quotista.
A fiscalização listou inúmeras contradições detectadas nas informações da
fiscalizada:
1) Relata que sua Incorporada controlou fundos de investimento que, em vez de seguir
seus regulamentos e buscar a valorização de suas cotas, protege ativos e passivos dela,
informação não confirmada pelas administradoras e pela gestora dos fundos;
2) Não consegue comprovar, através de documentação hábil e idônea, nem sequer um
lançamento contábil registrado em contas de despesas financeiras que alega que
registraram operações praticadas pelos fundos
3) Alega que os fundos de investimento realizaram operações com derivativos para
proteger ativos e passivos de sua Incorporada, porém a Incorporada não cumpriu o
disposto na Instrução CVM no 475/2008, a qual regulamenta o assunto.
4) Entende que planilhas indicando carteiras dos fundos de investimento de sua
Incorporada são documentos suficientes para comprovar a efetividade das despesas
financeiras que registrou em sua contabilidade. Porém, não há como vincular as
despesas escrituradas com as carteiras dos fundos de investimento apresentadas. Fosse
isso possível, a Contribuinte teria conseguido fazer essa ligação no curso da
fiscalização.
A fiscalização citou os art. 251 e 264 do Regulamento do Imposto de Renda, que
determinam que a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais e conservar em
ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os
livros, os documentos e os papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos
ou operações que modifiquem ou passam vir a modificar sua situação patrimonial.
Fl. 139324
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

Acrescentou que, quanto à força probante dos livros e documentos que dão base à
escrituração, o art. 226 da Lei no 10.406/2002 (Código Civil) prescreve que os livros e
as fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em
seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados
por outros subsídios.
Com base nessas normas concluiu que a Contribuinte, quando intimada a
comprovar despesas financeiras, deve demonstrar não apenas que escriturou essas
operações, mas apresentar a respectiva documentação comprobatória e que a glosa
dessas despesas não requer qualquer outra prova por parte da autoridade
administrativa, senão a demonstração de que o Contribuinte deduziu esses valores
na apuração do IRPJ e da CSLL e que, intimado a comprová-los, não logrou
apresentar documentação hábil e idônea para tanto.
Ao final, concluiu que a fiscalizada não conseguiu comprovar, através de
documentação hábil e idônea, a efetiva realização de despesas financeiras
registradas em sua contabilidade, infringindo os seguintes artigos do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/1999):
"Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada
período de apuração com observância das disposições das leis comerciais (Lei no
8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período de apuração, ou
dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período de apuração
competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente,
observado o disposto no parágrafo seguinte (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §
4o).
§ 3o Os valores controlados na parte "B" do Livro de Apuração do Lucro Real -
LALUR, existentes em 31 de dezembro de 1995, somente serão atualizados
monetariamente até essa data, observada a legislação então vigente, ainda que venham
a ser adicionados, excluídos ou compensados em períodos de apuração posteriores (Lei
no 9.249, de 1995, art. 6o).
Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro
operacional (Capítulo V), dos resultados não operacionais (Capítulo VII), e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei
comercial (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 1o, Lei no 7.450, de 1985, art. 18, e
Lei no 9.249, de 1995, art. 4o).
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do período
de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros
valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não
sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte,
os resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro
de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
(...)
Fl. 139325
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

Art. 277. Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades,
principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 11).
Parágrafo único. A escrituração do contribuinte, cujas atividades compreendam a
venda de bens ou serviços, deve discriminar o lucro bruto, as despesas operacionais e
os demais resultados operacionais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 11, § 1o).
Art. 278. Será classificado como lucro bruto o resultado da atividade de venda de bens
ou serviços que constitua objeto da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
11, § 2o).
Parágrafo único. O lucro bruto corresponde à diferença entre a receita líquida das
vendas e serviços (art. 280) e o custo dos bens e serviços vendidos – Subseção III (Lei
no 6.404, de 1976, art. 187, inciso II).
(...)
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 2o)."
Diante disso, glosou as despesas financeiras por falta de apresentação de
documentação hábil e idônea que as comprovassem.
Impugnação, fls. 918/999.
A fiscalizada tomou ciência dos autos de infração por meio de sua Caixa Postal na data
de 15/12/2016 (fl. 914).
Em 16/01/2017, tempestivamente, apresentou impugnação (fl. 917), alegando, em
síntese, o que se segue:
- a Fiscalização entendeu indedutíveis os saldos devedores registrados pela Impugnante
nas contas contábeis relacionadas nos quadros de fls. 878/880 dos autos, por considera-
los não comprovados mediante apresentação de “documentação hábil e idônea”.
- que demonstrou durante a fiscalização, que sua Escrituração Contábil Digital foi
substituída para corretamente refletir os resultados das operações financeiras
sujeitas à fiscalização e, portanto, grande parte das contas cujos saldos foram
glosados não mais existe.
- que essa supressão se deu porque referidas contas serviram para registrar na
contabilidade da Impugnante perdas na marcação a valor de mercado de instrumentos
financeiros detidos pelo Fundo de Investimento Multimercado Júpiter (CNPJ
01.290.897/0001-06, “Fundo Júpiter”) e pelo Fundo de Investimento Multimercado
Iguana (CNPJ 14.061.256/0001- “Fundo Iguana”, em conjunto denominados “Fundos”),
dos quais a Impugnante é quotista exclusiva, apenas por conta de regras de divulgação
de demonstrações financeiras.
- que diferentemente do que supôs a Fiscalização, as referidas contas suprimidas não
têm qualquer relevância para a apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
porque, independentemente da forma como tais valores foram contabilizados, a
Impugnante ofereceu à tributação exatamente os valores correspondentes à
variação do valor das quotas dos Fundos de Investimento nos períodos autuados,
porque estes (e apenas estes) impactaram seu patrimônio.
Fl. 139326
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

- que a variação do valor de mercado dos instrumentos financeiros acima referidos afeta
diretamente o valor do patrimônio líquido dos Fundos e, por consequência, o valor de
suas respectivas quotas. É exatamente essa, e somente essa variação, que importa para
fins de tributação dos resultados apurados pelos Fundos ao nível da Impugnante. Foi por
este motivo então que a Impugnante modificou sua ECD para que a sua contabilidade
refletisse diretamente o impacto da variação do valor das quotas dos Fundos, e não mais
a variação segregada do valor de mercado de cada um dos ativos financeiros por eles
detidos.
- que explicou durante a fiscalização que utiliza tais Fundos (e outros instrumentos
financeiros detidos diretamente) para fins de cobertura (hedge), isto é para se proteger
contra variações de câmbio ou taxa de juros de títulos de dívida (bonds) emitidos no
Brasil ou em mercados estrangeiros e de variações de preço de insumos necessários para
seu processo produtivo.
- que sob o argumento de que a Impugnante não teria apresentando documentos
que suportassem, lançamento a lançamento, os saldos finais devedores (despesas
com perdas) registrados nas contas contábeis relacionadas nos quadros de fls.
878/880, a Fiscalização as considerou indedutíveis e lançou o IRPJ e a CSLL sobre
os seus valores integrais, ignorando os ganhos oriundos das mesmas operações em
relação as quais foram registradas as perdas.
- que para demonstrar de uma vez por todas a boa-fé da Impugnante e veracidade de
suas afirmações, a empresa especializada (KPMG) foi contratada para verificar por
meio de Laudo Técnico de Natureza Contábil e Fiscal (“Laudo”, fls. 1039/1412): (i) a
existência e correção do tratamento contábil dado pela Impugnante aos resultados
produzidos pelas operações financeiras em análise; (ii) a importância e necessidade de
contratação de um sistema de risco para controle dessas operações, bem como (iii) para
demonstrar como é possível se fazer a comprovação documental de operações dessa
natureza.
A impugnante apresentou Laudo Técnico de Natureza Contábil e Fiscal elaborado
por KPGM Assessores Ltda, fls. 1039/1412, mais seus anexos (fls. 1413/21035), com
o objetivo de verificação da documentação suporte para os ativos da Carteira dos
Fundos de Investimentos Júpiter e Iguana, de comprovação dos procedimentos de
tributação pela Ambev da variação das quotas detidas nos Fundos de
Investimento, de verificação dos procedimentos de contabilização pela Ambev dos
resultados auferidos nas operações realizadas pelos Fundos de Investimento por
meio do Sistema denominado Risk Control e de comprovação da documentação
suporte para o maior lançamento contábil a débito e a crédito das maiores
despesas financeiras glosadas pelas Autoridades Fiscais.
A impugnante pede a insubsistência dos autos de infração em razão da desconsideração
das receitas que têm a mesma origem que as despesas, pelo que alega a seguir:
- ou se entende que há suporte documental para as receitas e despesas – o que no
mínimo limitaria a autuação às despesas que excedessem às receitas (nos termos do
art. 76, §4o, da Lei 8.981/1995), ou se entende que não há suporte documental para
quaisquer dos lançamentos contábeis concernentes aos instrumentos financeiros,
desconsiderando-os integralmente – i.e. expurgando todos esses lançamentos (e não
apenas as despesas) da apuração do IRPJ e CSLL da Impugnante.
- tivesse a Impugnante a intenção de “fabricar” despesas, não teria, ao mesmo tempo e
com base na utilização dos mesmos sistemas de controle e contabilização, “criado” em
todos os anos-calendário autuados valores de receitas superiores ao valor das despesas
glosadas nas mesmas operações, consoante demonstram os Quadros 14a, 14b e 14c do
Laudo, fls. 929/931.
- que no ano-calendário de 2011 o valor das receitas é superior ao das despesas no
montante de R$106.677.143, no ano-calendário de 2012 no montante de R$705.687.004
e no ano-calendário de 2013 no montante de R$251.973.480 (conforme circunscrito em
vermelho nas tabelas– esses valores representam o valor líquido entre as despesas
Fl. 139327
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

indicadas nas tabelas com a letra “D” e as receitas indicadas com a letra “C” (note-se
que os valores entre parênteses representam receitas).
A impugnante pede a insubsistência do IRPJ e da CSLL lançados em razão da correta
tributação das operações que geraram as despesas glosadas pela fiscalização, pelo que
alega a seguir:
De acordo com o laudo apresentado, a Ambev adotou procedimentos para que o
movimento anual do período obtido pela fórmula matemática: Patrimônio Líquido (PL)
do ano base menos PL do ano anterior menos Aportes mais Resgates correspondesse ao
valor do resultado auferido pelos Fundos nas operações que compõem as suas carteiras
(variação no valor das quotas ajustada pelo expurgo dos aportes e resgates efetuados no
período), o qual foi registrado contabilmente pela Ambev em contas do resultado do
período (resultado financeiro) e resultados abrangentes (Hedge Accounting), fosse
computado na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Para demonstrar que o valor da variação das quotas detidas nos Fundos corresponde ao
montante computado na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o
laudo apresentou o somatório das rubricas contábeis de resultado do exercício que
registraram valores de operações de hedge contratadas pelos Fundos de Investimento e
pela própria Ambev, quadro 14.a. – Receitas e despesas financeiras associadas as
operações financeiras, fl. 1087.
Em 2011, as receitas e despesas financeiras nas operações dos Fundos registradas no
período, se somadas, montam a quantia de R$ 106.677.144 (ganho líquido).
Nesse ponto, a impugnante ressalva que a Autoridade Fiscal ao proceder à glosa das
despesas financeiras, sob o fundamento de que não tinham documentação suporte,
desconsideraram as contas de receitas que também registraram operações da mesma
natureza.
Dessa forma, tendo em vista as constatações até então verificadas quanto à existência e
comprovação das operações financeiras contratadas pelos Fundos de Investimento,
qualquer questionamento da Autoridade Fiscal quanto aos resultados produzidos por
tais operações deveriam considerar a variação líquida das contas, dado que ambas tem a
mesma origem, forma de contabilização e prova documental.
Em seguida, explica que, apesar de o valor total que figura na contabilidade da Ambev
de 2011 a título de resultado nas operações dos Fundos ser um ganho líquido de R$
106.677.144, a Ambev ofereceu a tributação o montante de R$ 4.375.784 que
corresponde ao valor da variação das quotas detidas nos Fundos de Investimento no
período expurgados os valores de aportes e resgates efetuados pela Ambev, conforme
cálculo demonstrado no quadro 15.a – Valor da variação das quotas detidas nos Fundos
de Investimento, fl. 1088.
Laudo: a diferença entre o valor de receitas e despesas financeiras registrados pela
Ambev (R$ 106.677.144) e o valor oferecido a tributação correspondente a variação do
valor da quota (R$ 4.375.784) no montante de R$ 102.301.360 refere-se à
contabilização da alocação de parcela dessas receitas e despesas de ou para grupo de
Resultados Abrangentes no Patrimônio Líquido da Sociedade a título de Hedge
Accounting.
O laudo defende que a Ambev efetua um ajuste fiscal em sua apuração do IRPJ e da
CSLL para garantir que os montantes oferecidos a tributação sejam exatamente
conforme a variação das quotas detidas nos Fundos para neutralizar, fiscalmente, os
lançamentos contábeis de Hedge Accounting que afetaram as contas de resultado do
período.
Acrescenta que as Demonstrações Financeiras Auditadas da Companhia do ano-
calendário de 2011 (Anexo Geral XXI contém a descrição das operações de
instrumentos derivativos contabilizadas pelo Grupo - nota explicativa 27 – Instrumentos
Financeiros e Riscos, fls. 7165/ss.), em conformidade com os requerimentos de
divulgação da instrução CVM no 475/2008.
Fl. 139328
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

Ressalta que o registro de Hedge Accounting em conta de patrimônio líquido deve ser
feito em observância aos conceitos e regras da regulamentação contábil (IAS 39 e dos
Pronunciamentos CPCs nos 14 e 38 – Instrumentos Financeiros).
Para fins fiscais, o efeito fiscal de tributação de R$ 4.375.784 foi obtido mediante
exclusão fiscal do valor de R$ 102.301.360 declarado na DIPJ do ano-base de
2011(Anexo 1.4), mais especificamente na linha 02 das Fichas 09A e 17 – Ajustes do
Regime Tributário de Transição – RTT. A composição dos ajustes de RTT pode ser
visualizada no Anexo 1.4.1. do Laudo (fls. 8890/ss.).
Ressalta que, também neste caso, a exclusão observa o comando legal da Lei 11.941 de
2009 que instituiu o RTT e determinou que os efeitos decorrentes das normas contábeis
internacionais não deveriam gerar efeito fiscal. Portanto, como o montante de despesa
de R$ 102.301.360 foi contabilizado em conta de PL por força da nova norma contábil,
a Ambev procedeu à exclusão deste nos termos do RTT (art. 16 da Lei 11.941).
Defende que a mecânica de cálculo efetuada pela Companhia visa oferecer à tributação
do IRPJ e da CSLL o valor corresponde a variação das quotas detidas nos Fundos de
Investimento no ano-calendário de 2011.
Idêntica demonstração foi feita para os demais anos fiscalizados.
A impugnante defende que a tributação da variação da quota dos Fundos, alcançada por
meio de exclusões no Lalur, decorreu de valores obtidos por meio de documentos
fornecidos pelos próprios administradores dos Fundos e que confirma que o fato de ter
registrado os lançamentos contábeis relativos aos instrumentos contratados pelos
Fundos diretamente e de forma analítica em sua contabilidade em nada influenciaram o
valor passível de tributação.
Reforça que, embora em momento nenhum a Fiscalização tenha questionado esse ponto,
a tributação de investimentos em fundos de investimento multimercado se faz com base
na variação positiva ou negativa de suas quotas. Não fosse assim, todo contribuinte
(pessoa física ou jurídica) deveria solicitar aos administradores dos fundos em que
investem toda a documentação comprobatória dos investimentos por eles feitos (i.e.,
cada contrato de investimento individualmente), algo que seria totalmente incoerente
com a natureza dos fundos de investimento e com a função que os administradores
desempenham.
Isto porque, são os administradores dos fundos os responsáveis pela contabilização e
comprovação documental das operações individuais realizadas pelos fundos que
administram, conforme previsão da Instrução CVM 409/2004, que transcreve:
“Das Obrigações do Administrador do Fundo
Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas
nesta Instrução:
I – diligenciar para que sejam mantidos, às suas expensas, atualizados e em perfeita
ordem:
(...)
e) os registros contábeis referentes às operações e ao patrimônio do fundo; e
f) a documentação relativa às operações do fundo, pelo prazo de cinco anos.”
Acrescenta que a Medida Provisória 2.189-49/2001, ao tratar da tributação pelo imposto
de renda na fonte sobre rendimentos auferidos por contribuintes que investem em
fundos de investimento, deixa cristalino que a base de cálculo passível de tributação
pelo imposto de renda sobre resultados obtidos por meio de investimento em fundos de
investimento se obtém por meio da apuração da valorização das quotas do referido
fundo.
“Art. 6o A partir de 1o de janeiro de 1999, a incidência do imposto de renda na fonte
sobre os rendimentos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica
Fl. 139329
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

isenta e as imunes de que trata o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997, nas aplicações em
fundos de investimento, ocorrerá: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
I - na data em que se completar cada período de carência para resgate de quotas com
rendimento, no caso de fundos sujeitos a essa condição, ressalvado o disposto no inciso
II;
II - no último dia útil de cada trimestre-calendário, no caso de fundos com períodos de
carência superior a noventa dias;
III - no último dia útil de cada mês, ou no resgate, se ocorrido em outra data, no caso
de fundos sem prazo de carência.
§ 1o. A base de cálculo do imposto será a diferença positiva entre o valor da quota
apurado na data de resgate ou no final de cada período de incidência referido neste
artigo e na data da aplicação ou no final do período de incidência anterior [variação
da quota], conforme o caso.”
A impugnante reafirma que não há que se falar em ausência de comprovação de
quaisquer das operações ora objeto de discussão, uma vez que as operações
(instrumentos financeiros) de que decorrem as despesas glosadas estão devidamente
documentadas: os instrumentos financeiros detidos pelos Fundos estão registrados nas
respectivas carteiras e podem ser confirmados pelos respectivos contratos, por relatórios
da CETIP, por notas de corretagem de negociação junto à BMF&Bovespa e por outros
documentos; já os instrumentos financeiros detidos diretamente pela Impugnante
decorrem de contratos por ela firmados e por documentos que já foram entregues
durante a fase de fiscalização.
Em seguida, demonstra o que chama de prova das operações realizadas pelos Fundos
em grande parte por referência ao Laudo Técnico da KPMG utilizando a seguinte
metodologia:
1) demonstrar que os Fundos efetivamente contrataram os instrumentos financeiros
relacionados nas respectivas carteiras.
2) demonstrar que o sistema Risk Control contratado para calcular a variação do valor
de mercado de referidos instrumentos financeiros é confiável e adequado para dar
suporte aos lançamentos contábeis efetuados nas contas glosadas.
3) demonstrar que, em decorrência da correta contabilização da variação do valor de
mercado dos instrumentos financeiros detidos pelos Fundos, o resultado obtido em sua
contabilidade e oferecido à tributação corresponde à variação do valor das quotas, não
havendo IRPJ e CSLL a cobrar.
Ao final, pede o que se segue:
- sejam declarados nulos os Autos de Infração impugnados, por omissão de
requisito de validade essencial (descrição dos fatos que dão origem ao lançamento
tributário), já que a fiscalização faz referência a lançamentos em contas contábeis
que não mais existem na contabilidade da Impugnante após a substituição das
ECDs dos anos-calendário autuados, conclusão que é ainda mais patente para o
ano-calendário de 2013, cuja substituição da ECD ocorreu antes mesmo do início
do procedimento de fiscalização.
- caso assim não se entenda, pede sejam julgados totalmente improcedentes os
Autos de Infração impugnados e cancelados os débitos neles exigidos e todos os
seus consectários, tendo em vista que, adotando-se como correta a premissa de que
as operações de que decorreram as despesas glosadas não têm amparo em
documentação hábil e idônea, também devem ser excluídas da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL as receitas decorrentes de tais operações tidas por não
comprovadas, o que, conforme demonstrado, implicaria base de cálculo de
referidos tributos menor do que a já declarada pela Impugnante nas DIPJs do
período autuado.
Fl. 139330
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

- pede também que os Autos de Infração sejam julgados totalmente improcedentes
porque, conforme a Impugnante demonstrou, não há que se falar que as despesas
glosadas não têm amparo em documentação hábil e idônea, tendo sido demonstrado,
especificamente em relação às despesas inerentes aos instrumentos financeiros detidos
pelos Fundos, que (i) tais instrumentos financeiros existem e foram devidamente
contratados; (ii) o sistema adotado pela Impugnante para dar base à contabilização de
referidos
instrumentos
é
confiável
e
adequado para
esta
tarefa;
e
(iii)
independentemente da forma de contabilização, ofereceu à tributação o resultado
correspondente à variação das quotas dos Fundos em cada ano-calendário autuado.
- pede que sejam julgados totalmente improcedentes os Autos de Infração impugnados
em virtude de as despesas ora glosadas dizerem respeito a instrumentos financeiros
contratados pelos Fundos ou diretamente pela Impugnante com a finalidade de
cobertura de riscos (hedge), cuja dedutibilidade é admitida pela legislação aplicável.
- pede ao menos que seja cancelado o Auto de Infração de CSLL em virtude da
inaplicabilidade das normas que impõem limites a dedutibilidade de perdas no mercado
de renda variável.
- caso a multa seja mantida, ainda que em parte, pede a Impugnante que seja
determinada a insubsistência da cobrança de juros de mora sobre os valores de multas
de ofício mantidos.
Protesta a Impugnante pela produção de todos os tipos de prova admitidos no processo
administrativo fiscal federal, especialmente pela determinação de diligências e
verificações que relevantes à adequada verificação dos argumentos de fato desta
Impugnação, colocando-se a Impugnante desde já à disposição para o fornecimento das
informações que lhe forem solicitadas nesse âmbito.
Proposta de conversão do julgamento em diligência.
O julgador, em decorrência do princípio da oficialidade, tem o poder de comando do
processo, podendo determinar de ofício a realização de diligências ou perícias, quando
as entender necessárias (art. 18 cc art. 29 do Decreto no 70.235/1972).
O fundamento da autuação foi a não apresentação de documentação hábil e idônea que
comprovassem as despesas financeiras relacionadas nos quadros 1, 2 e 3 deste relatório.
Quando intimada, a impugnante reiteradamente afirmou que a maior parte dessas
despesas eram relativas a operações realizadas pelos fundos de investimento Júpiter e
Iguana.
Afirmou também que era obrigação do Administrador do Fundo a manutenção e
apresentação dos registros contábeis e da documentação referentes às operações e ao
patrimônio do fundo.
A fiscalização, inclusive, intimou os administradores BTG Pactual e BNY Mellon e a
gestora UBS Corretora.
No caso do BTG Pactual e do BNY Mellon, a intimação era para: 1- informar se o único
cotista do Fundo Júpiter, CNPJ 01.290.897/0001-06, e do Fundo Plutão, CNPJ
01.615.690/0001-56, ao longo dos anos-calendários citados, foi a Ambev; 2- apresentar
demonstrativos indicando a composição das carteiras dos citados fundos ao longo dos
anos-calendários citados; 3- apresentar os extratos de evolução diária das cotas dos
referidos fundos ao longo dos anos-calendários citados; 4- apresentar extratos indicando
todos os aportes e resgates realizados nos mencionados fundos, desde sua criação até a
presente data, pela Ambev; 5- apresentar extratos indicando todas as receitas e despesas
auferidas, nos anos-calendários citados, pela Ambev, em seus investimentos praticados
através do mencionado fundo; 6- informar se os citados fundos foram utilizados para
realizar operações de cobertura (hedge) e de swaps para proteger ativos e passivos da
AMBEV.
O BTG Pactual apresentou em resposta, os arquivos a seguir listados, anexados ao
processo como arquivos não pagináveis:
Fl. 139331
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

O BNY Mellon apresentou em resposta, os arquivos a seguir listados, anexados ao
processo como arquivos não pagináveis:

Apesar da extensa documentação apresentada, no TVF, a fiscalização ateve-se à
resposta ao item 6, afirmando que os esclarecimentos prestados pelas administradoras
BTG Pactual, BNY Mellon e UBS Corretora não atestaram a afirmação da Fiscalizada
de que o Fundo Júpiter praticou operações para proteger ativos e passivos da
Incorporada.
A impugnante afirma que grande parte das contas contábeis glosadas pela Fiscalização
foi utilizada pela Impugnante (na escrituração original, substituída) para registrar perdas
vinculadas a instrumentos financeiros detidos pelos Fundos (itens 66/ss. Da
impugnação).
Fl. 139332
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

A documentação apresentada pelos administradores BTG Pactual e BNY Mellon
confirma a existência dos Fundos.
O Laudo Técnico apresentado pela impugnante, no item 4.1 – Verificação da
documentação suporte dos ativos da Carteira de Ativos Financeiros do Fundo Júpiter e
Iguana, constata a existência das operações financeiras que compuseram as carteiras dos
Fundos de Investimento Júpiter e Iguana nos anos-calendários de 2011, 2012 e 2013
com base na verificação da documentação hábil e idônea que suporta essas transações
(exemplos de documentação utilizada: relatórios do Bacen (fl. 1083); composições dos
Ativos do Fundo Júpiter (Anexos 1.1.2, 2.1.2 e 3.1.2) e Fundo Iguana (Anexos 1.2.2,
2.2.2, 3.2.2) enviadas pelas administradoras dos Fundos (Banco BTG e BNY Mellon)
em 31 de dezembro de cada ano analisado (2011, 2012 e 2013); extratos das
administradoras (ii) e a composição extraída do sítio eletrônico da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM (Anexos 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2); extrato do sitio eletrônico da
CVM (Anexo 1.1, Anexo 1.2, Anexo 2.1, Anexo 2.2, Anexo 3.1 e Anexo 3.2);
relatórios emitidos pela Cetip em dezembro de 2016 (Anexos 1.1.2.1.1, 1.2.2.1.1,
2.1.2.1.1, 2.2.2.1.1, 3.1.2.1.1 e 3.2.2.1.1); Notas de Negociação – Swap entre o Fundo
Júpiter e as instituições financeiras (contraparte) (anexos 1.1.2.3, 1.1.2.4 e 1.1.2.5);
Notas de Corretagem emitidas pela Bradesco Corretora S.A.; composições mensais das
carteiras, as quais compreendem as operações na BM&F (Anexo 1.1.2.8); relatório
extraído do sítio eletrônico Bacen que relaciona as “Negociações de Títulos Federais no
Mercado Secundário” onde foi possível verificar que o título NTN-B de código ISIN –
BRSTNCNTB3X2 faz parte dessa lista (Anexo 1.3)).
Diante do exposto, propus a conversão do julgamento em diligência e formulei 8
quesitos para serem respondidos pela fiscalização. A proposta foi aceita pela 2a
Turma de julgamento da DRJ Belo Horizonte e formalizada por meio da
Resolução 2.108, de 26 de abril de 2017.
Em 29 de abril de 2019, o processo retornou para prosseguimento do julgamento.
Novas intimações foram feitas pela fiscalização e os quesitos formulados foram
respondidos assim pela fiscalização.
1- Informar se a documentação apresentada pelos administradores dos fundos foi
analisada e se elas são suficientes ou não para comprovar a existência dos instrumentos
financeiros que compõem a carteira dos fundos.
RESPOSTA: Os documentos apresentados pelos administradores dos fundos foram
analisados e são suficientes para comprovar a existência das carteiras dos fundos e a
existência dos instrumentos financeiros que compõem a carteira dos fundos. Porém, não
há como vincular as carteiras dos fundos e os instrumentos financeiros que compõem
suas carteiras aos lançamentos contábeis escriturados pela AMBEV.
Analisar se a metodologia utilizada no Laudo Técnico é suficiente ou não para
comprovar a existência dos instrumentos financeiros que compõem a carteira dos
fundos.
RESPOSTA: Como já dito na resposta ao quesito anterior, os documentos apresentados
pelos administradores dos fundos são suficientes para comprovar a existência dos
instrumentos financeiros que compõem as carteiras dos fundos. O Laudo Técnico
comprado pela Diligenciada tenta demonstrar – sem sucesso – que o sistema Risk
Control foi corretamente alimentado por funcionários da AMBEV, para que depois
fossem gerados lançamentos em sua contabilidade, através do sistema SAP. O
documento não consegue vincular as operações praticadas pelos fundos aos lançamentos
contábeis da Fiscalizada nem a documentos que seriam seus suportes, os quais nunca
foram apresentados.
3- Informar se as contas de despesas glosadas correspondem aos mesmos instrumentos
financeiros utilizados pelos fundos conforme defende a impugnante em todas as suas
respostas e na impugnação.
Fl. 139333
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

RESPOSTA: A Diligenciada e a prestadora de serviços contratada não conseguiram
demonstrar os vínculos que alegam existir entre contas da contabilidade da AMBEV e
os instrumentos financeiros utilizados pelos fundos.
4- Analisar se a "variação das quotas detidas nos fundos" corresponde ao somatório das
"receitas e despesas financeiras associadas às operações financeiras relativas às
contas de despesa glosadas que a impugnante afirma estarem contidas nos fundos"
mais o resultado das "receitas e despesas financeiras associadas às operações
financeiras relativas às contas de despesa glosadas de operações Ambev". Essa
igualdade é demonstrada no Laudo Técnico no item "4.2 - Comprovação dos
procedimentos de tributação da variação das quotas detidas no fundos de
investimento".
RESPOSTA: A Diligenciada foi intimada a comprovar, através de documentação hábil
e idônea, todos os aportes em valor superior a R$ 50 milhões que teria feito nos fundos.
Os documentos nunca foram apresentados. Portanto, não há como validar os cálculos
descritos nos laudos técnicos elaborados pela prestadora de serviços contratada pela
Diligenciada.
5- Analisar e informar se a tributação efetuada pela impugnante com base na variação
das quotas dos fundos está em consonância com a legislação tributária, inclusive quanto
à contabilização da alocação de parcela dessas receitas e despesas de ou para grupo de
Resultados Abrangentes no Patrimônio Líquido da Sociedade a título de Hedge
Accounting.
RESPOSTA: A correta tributação de aplicações em fundos de investimento dos tipos
em que a Diligenciada alega que sua incorporada investiu deve ser feita nos resgates de
cotas dos fundos, nos quais forem auferidos lucros. Os administradores dos fundos não
efetuaram nenhuma retenção na fonte de imposto de renda nos resgates de cotas.
Intimada, a Diligenciada não apresentou o fundamento legal da sistemática de tributação
que alega ter adotado, dizendo que é uma forma “até intuitiva” de tributação.
6- Analisar e informar se as receitas correspondentes aos instrumentos financeiros
referentes às contas de despesas glosadas são suficientes para suportar a dedução das
despesas.
RESPOSTA: As receitas que a Contribuinte alega que correspondem aos instrumentos
financeiros referentes às contas de despesas glosadas não são suficientes para suportar a
dedução das despesas (Anexo 5). E, da mesma forma que as despesas escrituradas não
foram comprovadas através da apresentação de documentação hábil e idônea nos
procedimentos de fiscalização e diligência, as receitas escrituradas também não foram
comprovadas no procedimento de diligência.
7- No caso de as receitas correspondentes não serem suficientes e caso seja necessária a
confirmação da natureza dos instrumentos financeiros ser ou não de hedge para fins de
afastar-se a aplicação do art. 77, V, §1o, “a” e “b”, da Lei 8.981, de 1995, analisar a
documentação apresentada pela impugnante na resposta à intimação de 30 de novembro
de 2016, fls. 768/ss., especificamente, em relação ao item "7 - Demonstrar que, nas
operações de cobertura (hedge) que tenham sido realizadas através das operações
contabilizadas nas contas acima relacionadas, foram cumpridas as disposições da
Instrução CVM no 475/2008", e informar se restou comprovada ou não a natureza de
hedge das operações.
RESPOSTA: A Diligenciada alega que as demonstrações financeiras de sua incorporada
foram aprovadas pela CVM. Porém, não apresentou nenhum laudo que ateste tal
informação. Os Balanços da AMBEV sequer citam os fundos em que a empresa alega
ter investido.
8- Informar a fundamentação legal que sustenta a análise dos dados escriturados nas
escriturações originais, em especial, a do ano calendário 2013 que, segundo alegação da
impugnante, foi substituída em 30 e 31/12/2015, fls. 21062/ss., antes do início da
fiscalização referente a 2013, comunicada à impugnante em 19/05/2016. Nesse item,
Fl. 139334
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

informar também quando se deu o início da fiscalização dos anos 2011 e 2012, pois não
localizei o Termo de Início da Fiscalização nos autos.
RESPOSTA: Após início do procedimento de fiscalização, a Diligenciada retificou a
contabilidade de sua incorporada, mas não retificou suas DIPJs e suas DCTFs.
Portanto, do ponto de vista fiscal, a retificação da contabilidade foi inócua. Ademais, a
retificação da contabilidade consistiu apenas na reunião das muitas contas que existiam
na contabilidade original em uma única conta “11200999 FUNDOS DE
INVESTIMENTOS”.
Sobreveio então o Acórdão 02-95.985, da 2a Turma da DRJ/BHE, dando
provimento à impugnação do Sujeito Passivo, exonerando completamente o crédito tributário
controlado no presente processo.
LANÇAMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
O lançamento, sendo ato administrativo que afeta direitos ou interesses por excelência,
não prescinde de motivo nem, por expressa previsão legal (art. da Lei 9.784/99), de
motivação. Se o auto de infração não indica circunstâncias de fato que justificam a glosa
da despesa, não pode o lançamento ser completado posteriormente, eis que teria nascido
sem um dos seus elementos essenciais.
Não foram apresentadas razões adicionais pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Encontra-se sob julgamento recurso de ofício, o qual continua sendo passível de
conhecimento, mesmo depois do advento da Portaria ME no 2, de 18 de janeiro de 2023 majorou
o limite de alçada para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido
na Portaria MF no 63, de 2017 (R$ 2.5000.000,00 – dois e meio milhões de reais), para R$
15.000.000,00 (quinze milhões mil reais). Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância
Pois bem. Conforme se depreende do relato acima, a questão fulcral é saber sobre
a procedência do auto de infração lavrado com base na acusação de a Contribuinte não ter
comprovado, por meio de documentação hábil e idônea (registro contábil de instrumentos
financeiros), a efetiva realização de despesas (com fundos de investimento que realizaram
operações de cobertura hedge e de swaps para proteger os ativos e passivos), para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL.
A decisão ora objeto de recurso de ofício foi bastante cuidadosa a respeito dos
fatos que permearam a fiscalização, durante a qual dois laudos foram produzidos pela
Contribuinte, no sentido de demonstrar a procedência da contabilização de suas despesas.
Também detalhista o julgamento a quo, precedido por pedido de diligência, com o fito de avaliar
as razões apresentadas pela defesa, em contraposição aos motivos do auto de infração. E foi
além: a decisão da DRJ, para fins de análise do presente caso, trouxe para conhecimento dos
julgadores notícia de outros dois autos de infração lavrados contra a mesma contribuinte, a
respeito de matéria de fato e de direito semelhante. A avaliação do quanto ocorrido nesses
processos paralelos ratificou a conclusão sobre a falta de convicção da autoridade fiscal a
Fl. 139335
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

respeito dos fatos analisados – semelhantes, porém referentes a períodos de apuração diversos -,
além da displicência sobre a avaliação substancial da documentação contábil que os respaldam.
Tudo isso no sentido de demonstrar os problemas congênitos do lançamento tributário ora sob
análise, onde, alfim, não foi evidenciado pela fiscalização o porquê de não ter sido considerada
hábil e idônea a documentação que respalda as despesas da recorrente com instrumentos
financeiros para fins de apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
Nesse sentido, cumpre trazer a baila os fundamentos da decisão recorrida sobre a
análise das provas e descrição dos fatos, in verbis:
A impugnante faz críticas ao trabalho da fiscalização alegando que se
esforçou para a solucionar suas dúvidas tendo inclusive contratado um
empresa especializada, a KPMG para elaborar um laudo com objetivo de
"verificar por meio de Laudo Técnico de Natureza Contábil e Fiscal: (i)
a existência e correção do tratamento contábil dado pela Impugnante
aos resultados produzidos pelas operações financeiras em análise; (ii) a
importância e necessidade de contratação de um sistema de risco para
controle dessas operações, bem como (iii) para demonstrar como é
possível se fazer a comprovação documental de operações dessa
natureza".
Ao tempo da diligência, a KPMG foi novamente chamada "para
explicar, demonstrar e comprovar, mediante o anexo Laudo Técnico de
Natureza Contábil e Fiscal Complementar ao Laudo Técnico emitido em
15 de janeiro de 2017, os lançamentos contábeis solicitados".
A impugnante defende a contratação como um esforço no atendimento às
intimações diante da complexidade do tema e reclama que a fiscalização
desconsiderou esse trabalho desqualificando sem indicar quais seriam os
defeitos do Laudo, dos documentos apresentados ou mesmo quaisquer
outros motivos para tal desconsideração.
A seguir, transcrição das conclusões da fiscalização utilizada pela
impugnante para ressaltar seu descontentamento com o trabalho da
fiscalização:
“Contudo, a Intimada informa que para “atender a este ponto de forma
organizada e satisfatória, a Impugnante contratou empresa especializada
(KPMG) para explicar, demonstrar e comprovar, mediante o anexo Laudo
Técnico de Natureza Contábil e Fiscal Complementar ao Laudo Técnico
emitido, em 15 de janeiro de 2017, os lançamentos contábeis solicitados
("Laudo",
Doc_comprobatorios0001.pdf
e
anexos
Doc_comprobatorios0002.pdf a Doc_comprobatorios0042.pdf)”.
O fato de a Contribuinte ter precisado contratar uma empresa prestadora de
serviços, para explicar o que ela própria teria feito, demonstra que ela
sozinha não consegue comprovar a efetiva realização das operações que alega
ter efetuado.
O laudo de milhares de páginas e as dezenas de milhares de páginas de
anexos elaboradas pela empresa contratada também são uma evidência de
que é impossível comprovar a argumentação da Diligenciada.
O laudo contratado tentou demonstrar – sem sucesso – que os maiores
lançamentos efetuados em cada uma das contas discriminadas nas intimações
Fl. 139336
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

que lhe foram formuladas decorrem de informações que foram registradas no
sistema Risk Control. O documento também não consegue vincular
lançamentos contábeis a documentos que seriam seus suportes.
A Diligenciada alega que investiu em três fundos de investimento. Porém, em
vez de apenas contabilizar os aportes e resgates realizados nos fundos e a
evolução de suas cotas, alega que contabilizou as operações que teriam sido
feitas pelos administradores e gestores desses fundos, sem apresentar os
documentos que teriam servido de suporte para tal forma equivocada e
estranha de contabilização.(*** há nos autos documentos que trazem a
evolução das cotas dos fundos e aportes e resgates, mas não há nenhuma
informação por parte da fiscalização sobre a análise desta documentação.
Relatório de Aportes e Resgates (Anexo 1.1.2.9))
A tese de que o sistema Risk Control é capaz de produzir lançamentos contábeis
– o que a Diligenciada e o laudo contratado não conseguem comprovar que
ocorreu neste caso concreto –, não torna os lançamentos contábeis produzidos
automaticamente válidos. Para serem válidos, os lançamentos contábeis devem
estar lastreados em documentos hábeis e idôneos, documentos que, quando
requisitados, devem ser apresentados à autoridade fiscal.
Nem a Diligenciada, tampouco a prestadora de serviços contratada
conseguiram atender o pedido simples da intimação: apresentar os documentos
que embasam os maiores lançamentos a crédito e os maiores lançamentos a
débito contabilizados nas contas analisadas. É evidente que, se a própria
Contribuinte não conseguiu atender aos pedidos que lhe foram feitos em
fiscalização e diligência, uma empresa contratada por ela também não
conseguiria.
(...)
Não há como vincular as operações praticadas pelos três fundos nos quais a
Diligenciada alega que sua incorporada investiu aos lançamentos contábeis da
empresa e a documentos. Todas as inúmeras requisições de documentos,
demonstrativos, esclarecimentos e informações realizadas com esse intuito
foram infrutíferas. Face à impossibilidade de realizar tal vinculação, a
Diligenciada contratou uma prestadora de serviços, para tentar, também sem
sucesso, fazer o trabalho que a Fiscalizada nunca conseguiu fazer.
O segundo laudo contratado também tenta demonstrar que o sistema Risk
Control foi alimentado para que a incorporada da Diligenciada conseguisse
reproduzir, em sua contabilidade as operações que teriam sido feitas pelos
administradores e gestores dos três fundos em que teria investido. O documento
não consegue comprovar sua tese e também não consegue vincular os
lançamentos que a Auditada registrou em sua contabilidade a documentos
relativos a operações que teriam sido praticadas pelos administradores e pelos
gestores dos três fundos de investimento. (...)”.(observações em negrito
acrescentadas)
A impugnante rebate tais conclusões afirmando que "os lançamentos
dizem respeito a componentes de marcação a valor de mercado de
operações no mercado de renda variável, e a D. Fiscalização
aparentemente esperava receber documentos tais quais notas fiscais de
aquisição que amparam despesas com compras, o que mostra o
completo desconhecimento da D. Fiscalização sobre o registro contábil
Fl. 139337
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

de instrumentos financeiros cujo valor de mercado varia dia a dia para
mais e para menos".
A impugnante prossegue em sua reclamação ressaltando que a
fiscalização não citou os pontos de discordância em relação à defesa e
aos documentos comprobatórios apresentados.
Como se depreende da transcrição acima, apesar de afirmar que nem a
Impugnante e nem a KPMG conseguem demonstrar os fundamentos dos
lançamentos contábeis, fato é que a única característica dos Laudos que a
Fiscalização consegue citar são as milhares de páginas de explicação e as
dezenas de milhares de páginas de documentos em anexo.
OU SEJA, A FISCALIZAÇÃO NÃO FOI CAPAZ DE MENCIONAR NEM UM
PONTO SEQUER DE CONTEÚDO DO LAUDO OU DOS DOCUMENTOS
ANEXOS COM O QUAL NÃO CONCORDA. NEM MESMO FOI CAPAZ DE
APONTAR QUAL O PROBLEMA DA METODOLOGIA UTILIZADA OU
ENTÃO PORQUE ELA NÃO TERIA SIDO CAPAZ DE DEMONSTRAR A
CORRELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COM OS REGISTROS CONTÁBEIS.
Enfim, apesar do trabalho empreendido pela Impugnante e pela KPMG, a
Fiscalização não empregou esforço algum para compreender o conteúdo do
laudo, a metodologia empregada e os resultados obtidos e nele constatados.
Simplesmente os desconsiderou, sem indicar quais seriam os defeitos do
Laudo, dos documentos apresentados ou mesmo quaisquer outros motivos
para tal desconsideração.
Nesse contexto, I. Julgadores, os AIs já deveriam ser julgados cancelados pelos
simples fatos de que (i) a acusação nos AIs se limita a suposta falta de
comprovação das despesas glosadas e (ii) a Fiscalização não é capaz de
indicar qualquer defeito, vício ou outro motivo para desconsiderar a
demonstração de tais despesas entregue pela Impugnante e corroborada pela
KPMG. Não há, portanto, qualquer fundamento pelo qual a acusação fiscal
possa subsistir.
Ainda que somente por este motivo os AIs já devessem ser cancelados, a
Impugnante passa a demonstrar, com o objetivo de responder os quesitos feitos
por essa DRJ e que estes sim pertinentes para o deslinde da questão colocada
nos Ais, como os documentos solicitados e efetivamente apresentados
solucionam as questões formuladas na Resolução 2.180-2 de fls. 21.120 a
21.143.
O objetivo dos três primeiros quesitos da diligência era esclarecer
pontos relativos à análise da Autoridade Fiscal na questão de alta
indagação deste processo. Afinal, as despesas glosadas fazem ou não
parte da carteira dos fundos? Confira-se os quesitos e as respostas da
Autoridade Fiscal a seguir:
1- Informar se a documentação apresentada pelos administradores dos fundos
foi analisada e se elas são suficientes ou não para comprovar a existência dos
instrumentos financeiros que compõem a carteira dos fundos.
Resposta: Os documentos apresentados pelos administradores dos fundos
foram analisados e são suficientes para comprovar a existência das carteiras
dos fundos e a existência dos instrumentos financeiros que compõem a carteira
dos fundos. Porém, não há como vincular as carteiras dos fundos e os
Fl. 139338
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

instrumentos financeiros que compõem suas carteiras aos lançamentos
contábeis escriturados pela AMBEV.
2- Analisar se a metodologia utilizada no Laudo Técnico é suficiente ou não
para comprovar a existência dos instrumentos financeiros que compõem a
carteira dos fundos.
Resposta: Como já dito na resposta ao quesito anterior, os documentos
apresentados pelos administradores dos fundos são suficientes para comprovar
a existência dos instrumentos financeiros que compõem as carteiras dos fundos.
O Laudo Técnico comprado pela Diligenciada tenta demonstrar – sem sucesso
– que o sistema Risk Control foi corretamente alimentado por funcionários da
AMBEV, para que depois fossem gerados lançamentos em sua contabilidade,
através do sistema SAP. O documento não consegue vincular as operações
praticadas pelos fundos aos lançamentos contábeis da Fiscalizada nem a
documentos que seriam seus suportes, os quais nunca foram apresentados.
3- Informar se as contas de despesas glosadas correspondem aos mesmos
instrumentos financeiros utilizados pelos fundos conforme defende a
impugnante em todas as suas respostas e na impugnação.
Resposta: A Diligenciada e a prestadora de serviços contratada não
conseguiram demonstrar os vínculos que alegam existir entre contas da
contabilidade da AMBEV e os instrumentos financeiros utilizados pelos fundos.
Quando
perguntei
se
a
documentação
apresentada
pelos
administradores dos fundos foi analisada e se elas seriam suficientes
ou não para comprovar a existência dos instrumentos financeiros
que compunham a carteira dos fundos (quesito 1), foi porque
estranhei que o TVF apenas citava a resposta sobre hedge e não
dispensava nem uma linha para os demais itens.
No processo, o arquivo não paginável relativo à diligência junto ao
BTG contém 1.376 arquivos em 16 pastas com 112 mb de dados. Há
pastas contendo memórias de cálculos de resgates, demonstrações
financeiras dos fundos, planilhas com a composição da carteira dos
fundos, livro razão e planilha com a valorização das quotas e do
patrimônio dos fundos.
Não há uma linha objetiva no processo relativa às características
intrínsecas desta vasta documentação.
O que há são juízos de valor subjetivo. Um laudo é ruim porque é
grande ou porque foi elaborado por uma terceira pessoa quando
deveria ser considerado ruim porque, por exemplo, cita fontes
equivocadas.
1.2. Documentação hábil e idônea.
O fundamento do lançamento é a não comprovação por meio de
documentação hábil e idônea de despesas financeiras registradas na
contabilidade, mas em que consiste a documentação hábil e idônea?
A fiscalização não nos ajuda a compreender os termos.
Por idôneo, temos o que é honesto, íntegro, confiável. Se fosse um
fundamento jurídico, seria aquele que se sustenta na lei e na
Fl. 139339
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

jurisprudência. Sendo um documento, seria aquele que se reveste das
características formais legais ou costumeiras.
Nesse processo, foram apresentados contratos, notas de corretagem,
extratos, razões, etc, documentos que, em princípio, podem ser
considerados idôneos, pois foram emitidos em conformidade com as
normas e os costumes.
Como exemplo, cito a Nota de Negociação - Swap, no boleto 328602, no
operação 2005341000500016, referente ao contrato para realização de
operações Swap entre o Citibank, o Jupiter Fundo de Investimento
Financeiro e a Ambev, fls. 27542/27545. Essa nota está assinada, tem o
período de vigência, está registrada na Cetip, tem o valor da operação, a
periodicidade das parcelas de juros, dentre outras cláusulas.
Esse parece ser um documento idôneo, mas será hábil para fazer prova
em favor da impugnante?
O que é um documento hábil?
O Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas atribuições
legais e regimentais e com fundamento no disposto na alínea “f” do art.
6o do Decreto-Lei n.o 9.295/46, alterado pela Lei n.o 12.249/10, aprovou a
Norma Brasileira de Contabilidade (NBC), ITG 2000 (R1), de 5 de
dezembro de 2014, que traz a seguinte definição para documentação
contábil hábil:
Documentação contábil é hábil quando revestida das características
intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-
contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”.
Quando a fiscalização acusa a impugnante de não apresentar
documentação hábil e idônea para comprovar as suas despesas
diante de milhares de páginas de documentação, o que se espera é
que a fiscalização aponte as falhas, os vícios, os defeitos da
documentação apresentada.
No caso da Conta contábil #34055018# - "HD BOND 13 - JUROS" –
2011, fls. 134047/134072, a impugnante selecionou lançamentos e
informou que se tratavam de contratos de Swap.
Listou dados dos contratos:

Relacionou-os com a carteira do Fundo Júpiter:

Fl. 139340
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

Apresentou as notas de negociação.
O anexo 1.5018.5, fls. 27652/27660, contém uma Nota de Negociação
entre o Banco Santander Banespa S.A. e o Fundo de Investimento
Multimercado Jupiter, figurando a Companhia de Bebidas das
Americas - Ambev como interveniente garantidor. Os valores, datas
e taxas correspondem à operação referenciada no laudo. A seguir,
recortes da nota. Observem que a impugnante realçou a data da
contratação, início e vencimento da operação, além do valor base.
Esses cuidados para facilitar a compreensão dos documentos
apresentados foram bastante utilizados pelo contribuinte e permitem
a rastreabilidade dos dados neles contidos. No quadro acima, percebe-
se em vermelho um indicador do ponto de referência ao documento no
laudo.
Fl. 139341
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

Fl. 139342
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

1.3. 1o lançamento, ano-calendário 2009.
Para falar sobre a primeira autuação, anexo a seguir parte do
relatório do acórdão DRJ 14-61.787 - 1a Turma da DRJ/RPO, de 30
de junho de 2016.
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte COMPANHIA DE BEBIDAS
DAS AMÉRICAS – AMBEV (doravante apenas AMBEV), sucedido por AMBEV
S/A, foram glosadas despesas operacionais informadas na DIPJ/2010, relativa
ao ano-calendário de 2009, mais precisamente na Ficha 06A, linhas 39
(Variações Cambiais Passivas), 40 (Perdas Incorridas em Mercados de Renda
Variável, exceto Day-Trade) e 43 (Outras Despesas Financeiras). Em
consequencia, foram lavrados os autos de infração de IRPJ (fls. 1458-1459) e
de CSLL (fls. 1466- 1467).
Conforme descrito no “Termo de Verificação Fiscal” de fls. 1422-1455, no
curso da ação fiscal foram auditadas as contas que correspondem aos valores
informados na DIPJ/2010, relativa ao ano-calendário de 2009, mais
precisamente na Ficha 06A, linhas 39 (Variações Cambiais Passivas), 40
(Perdas Incorridas em Mercados de Renda Variável, exceto Day-Trade) e 43
(Outras Despesas Financeiras). Como resultado da auditoria, concluiu a
autoridade autuante que: a) os valores lançados nas contas relacionadas no
Anexo 1 (fl. 1457); b) os valores contabilizados nas contas relacionadas no
Anexo 2 (fls. 1456), além de não terem sido comprovados em documentação
Fl. 139343
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

hábil e idônea, referem-se a perdas incorridas em operações praticadas em
mercados de renda variável e de swaps.
Relata a autoridade autuante que foram expedidas diversas intimações instando
o contribuinte a prestar esclarecimentos, apresentar livros auxiliares,
demonstrativos, memórias de cálculo e amostras de documentos necessários ao
entendimento e á comprovação dos valores contabilizados nas contas de que
tratam os Anexos 1 e 2. Nas respostas apresentadas, porém, não foram
apresentados documentos hábeis e idôneos para comprovar a realização e a
necessidade das despesas escrituradas nas referidas contas.
Especificamente quanto às perdas em operações de swap e em mercados de
renda variável escrituradas nas contas do Anexo 2, o contribuinte, intimado a
prestar esclarecimento acerca desses lançamentos contábeis, afirmou ser
quotista do Fundo Multimercado Júpiter (doravante apenas Júpiter), fundo de
investimento privado constituído na forma de condomínio aberto, constituído
segundo as regras da Instrução Normativa CVM no 409/2004. Segundo alega, o
Júpiter tem como principais ativos investimentos em dólar futuro, non-
deliverable forwards (NDFs), swaps, títulos públicos e CDBs, sendo esses
derivativos contratados em observância à Política de Administração de Risco
da empresa, razão pela qual possuem natureza de hedge, com finalidade de
proteção das atividades da empresa em relação à variação de diversos fatores
financeiros, entre os quais variações no câmbio e na taxa de juros.
Observa a autoridade autuante que, contrariamente ao alegado pelo
contribuinte, o Regulamento do Júpiter prevê, em seu art. 5o, que ele “tem
como objetivo propiciar a valorização de suas quotas mediante a aplicação dos
recursos dos quotistas, feita pela ADMINISTRADORA, de forma alavancada ou
não, em diversos mercados, tais como ouro, câmbio, títulos e valores
mobiliários, juros, quotas de fundos de investimento, títulos públicos e
derivativos”. O objetivo previsto em regulamento do Júpiter conflita com a
alegada estratégia de cobertura (hedge) da empresa, já que não há como
propiciar a valorização das respectivas quotas e, simultaneamente, proteger
posições decorrentes das atividades operacionais da quotista.
O contribuinte esclareceu, ademais, que, no ano de 2009, era quotista do
Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento Plutão Crédito
Privado (doravante apenas Plutão), tendo este como único ativo quotas do
Júpiter, de modo que a variação da quota daquele correspondia à variação da
quota deste.
Os fundos Júpiter e Plutão foram constituídos, sob a administração do Banco
BTG PACTUAL, exclusivamente para o contribuinte realizar operações de
swap e em mercados de renda fixa e de renda variável, com o objetivo de,
segundo alega, melhor organizar suas atividades financeiras.
Intimado a explicar a razão pela qual as operações financeiras não foram
realizados diretamente por ele, o contribuinte afirmou que não possui
conhecimento técnico e estrutura física (pessoas e sistemas) adequados para a
administração direta de instrumentos financeiros, de modo que optou por
valer-se de um fundo de investimento administrado por instituição financeira
renomada e com expertise no ramo.
Quanto ao controle contábil dessas operações financeiras, afirmou o
contribuinte que:
Fl. 139344
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

Em relação às informações dos Fundos acima citados, a Intimada informa que
recebia, por e-mail, diariamente do BANCO BTG Pactual a variação dos
instrumentos financeiros que compuseram o patrimônio do Fundo.
Nessas informações havia a abertura analítica da carteira do Fundo, com a
marcação a mercado de cada um dos instrumentos financeiros (swap, futuros,
títulos públicos, etc.) de modo que o somatório da variação individual de cada
um desses instrumentos financeiros compusesse a variação da cota do Fundo
naquele dia.
As operações contratadas pelos Fundos também eram mensuradas diariamente
pela Intimada, de acordo com os fechamentos das taxas de câmbio, juros, entre
outros índices/fatores financeiras que impactam suas atividades.
Tal mensuração era feita por sistemas informatizados da Intimada, conectados
aos principais órgãos divulgadores das taxas acima citadas (ex: SELIC –
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia; CETIP – Central de Custódia e
de Liquidação Financeira de Títulos, sistema Bloomberg entre outros).
Tais sistemas são conectados ao sistema contábil da Intimada, sendo assim a
contabilização das operações era feita de maneira automática (por interface).
Nesse contexto, a Intimada utilizava as informações enviadas pelo BANCO
BTG Pactual para confronto com os valores por ela calculados.
A autoridade autuante intimou o contribuinte a demonstrar como foram
feitas as operações de hedge ou de swap, por meio do Júpiter, a fim de
proteger ativos e passivos. Para tanto, o contribuinte foi instado a apresentar a
documentação referente ao planejamento e aos testes de efetividade relativos às
proteções feitas, a comprovar que os riscos foram avaliados e documentados
(incluindo instrumento de proteção, transação protegida, natureza do risco
protegido etc.) e a demonstrar a correta proporcionalidade dos valores dos
ativos e passivos protegidos, bem como as quantidades de contratos de
derivativos comprados ou vendidos.
Concluiu a autoridade autuante que o contribuinte, na resposta apresentada,
não conseguiu demonstrar que as operações praticadas mediante o Júpiter
caracterizam-se como hedge.
Intimado a esclarecer se o Júpiter e o Plutão foram utilizados pela AMBEV
para realizar operações de hedge e de swap, com a finalidade de proteção de
seus ativos e passivos, o Banco BTG PACTUAL informou que não possuía
elementos para responder a essa indagação, pois, na condição de
administrador e controlador dos referidos fundos, tinha como responsabilidade
assegurar que as operações estivessem em conformidade com as políticas de
investimento constantes dos regulamentos vigentes e com as normas
regulatórias, bem como acompanhar as implicações das operações para os
fundos, não tendo competência sobre motivações externas.
A resposta apresentada pelo Banco BTG PACTUAL infirma a alegação da
AMBEV de que o Júpiter teria sido utilizado para realização de operações de
hedge. A instituição financeira apresentou, ainda, os contratos que deram
causa aos lançamentos de todas as despesas/prejuízos incorridos pelos fundos
no ano de 2009. Trata-se de contratos de swap nos quais, com exceção de um,
a AMBEV figura como coobrigada. Esse fato levou a autoridade autuante a
inferir que o fundo não atua de maneira autônoma, sendo uma simples
extensão de sua investidora exclusiva.
Fl. 139345
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

Também a gestora do Júpiter, UBS CORRETORA, foi intimada a esclarecer se
ele foi utilizado para realizar operações de hedge a fim de proteger ativos e
passivos da AMBEV. Em resposta, a gestora asseverou que não tinha condição
de tecer considerações acerca do propósito das operações realizadas pelo
fundo, pois atuou apenas como corretora e mera executora das ordens por ele
dadas, não tendo qualquer ingerência sobre as decisões de investimento do
Júpiter. Essa resposta, observa a autoridade autuante, também contradiz a
afirmação da AMBEV sobre as operações realizadas pelo Júpiter.
Diante dos fatos apurados, concluiu a autoridade autuante que o contribuinte
não comprovou, por meio de documentação hábil e idônea, a efetiva
realização das despesas escrituradas nas contas dos Anexos 1 e 2, razão pela
qual devem elas ser glosadas. As mesmas infrações que deram ensejo à
lavratura do auto de infração de IRPJ ensejam a lavratura do auto de infração
reflexo de CSLL.
Especificamente no tocante às perdas incorridas em operações de swap e em
mercados de renda variável, a autoridade autuante afirma, ainda, que,
consoante as regras previstas na “Seção III – Das Disposições Comuns à
Tributação das Operações Financeiras” da Lei no 8.981/1995, essas perdas
somente são dedutíveis, na apuração do lucro real, até o limite dos ganhos
auferidos em operações da mesma natureza realizadas no mesmo período ou,
se houver excesso em relação a este, até o limite de ganhos auferidos em
períodos de apuração futuros.
Por essa razão, deveria o contribuinte ter adicionado, na apuração do lucro
real, as perdas que excederam os ganhos auferidos nas operações de renda
variável realizadas por meio dos fundos Plutão e Júpiter. Acrescenta que a
realização dessas operações pela AMBEV por meio de fundos de investimento
exclusivamente seus em nada muda o respectivo tratamento tributário, de modo
que as perdas incorridas em 2009, em montante superior aos ganhos em
operações da mesma natureza, devem ser glosadas.
Sobre os créditos tributários de IRPJ e de CSLL apurados e lançados com base
nesta infração específica, foi aplicada multa qualificada (150%), por envolver
um intrincado mecanismo desenvolvido pelo contribuinte, em conluio com o
Banco BTG PACTUAL, para tentar disfarçar perdas indedutíveis em
dedutíveis, de modo a reduzir indevidamente o lucro real e a base de cálculo da
CSLL, caracterizando sonegação e conluio, tal como definidos nos arts. 71 e 73
da Lei no 4.502/64.(negritos acrescentados) Como se pode observar, a
discussão sobre as operações financeiras e os fundos teve início no
processo 16561.720159/2014-32, em 27/03/2014, (termo de início
juntado aos autos mediante o “Termo de Anexação de Arquivo Não-
Paginável”, fl. 1155 do citado processo).
Sobre essas operações, assim se manifestou a fiscalização no TVF:
As perdas incorridas em operações praticadas em mercados de renda variável
e de swaps, que excederam os ganhos no mesmo tipo de operação no período,
conforme discriminado no Anexo 2, foram glosadas e penalisadas com multa
de 150%.
...
Em resposta expedida em 11 de novembro de 2014, o Banco apresentou os
contratos que embasam os lançamentos de todas as despesas/prejuízos
auferidos pelos Fundos no ano 2009, em valor igual ou superior a R$ 100
Fl. 139346
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

milhões (Doc. n° 04). Todos os documentos apresentados são contratos de
swaps. A AMBEV assina todos eles, com exceção de um, como coobrigada
nas obrigações neles dispostas. Isso demonstra que o fundo não é autônomo.
Ou seja, ele é uma simples extensão de sua investidora exclusiva — a
AMBEV.
A acima reproduzida "SEÇÃO III - Das Disposições Comuns à Tributação das
Operações Financeiras" da Lei n° 8.981/95 é bastante clara ao estabelecer que
perdas em operações realizadas em mercados de renda variável e swaps só são
dedutíveis, na apuração do lucro real, até o limite dos ganhos auferidos em
operações da mesma espécie realizadas no mesmo período ou, se houver
excesso em relação a estes, até o limite de ganhos auferidos em períodos de
apuração futuros.
Já as glosas relativas aos saldos líquidos de perdas mostrados no Anexo 2
foram punidas com a multa qualificada de 150%, por, além de tudo o que ¡á
foi exposto neste TVF, envolver um intrincado mecanismo desenvolvido pela
Contribuinte, em conluio com o Banco BTG PACTUAL, para tentar disfarçar
perdas indedutíveis em dedutíveis e, assim, reduzir indevidamente seu lucro
real e sua base de cálculo da CSLL. Essa conduta configura Sonegação e
Conluio.(negritos acrescentados)
Da manifestação, pode-se concluir que a fiscalização considerou as
operações reais, pois a glosa foi realizada com base no excesso das
perdas sobre os ganhos, e identificou-as como operações realizadas por
meio do Fundo Júpiter em um planejamento tributário ilícito, razão pela
qual a multa foi qualificada.
A seguir, relação de contas glosadas nesse processo (ano-calendário
2009) que também foram glosadas no processo atual (anos-calendário
2011 a 2013).

Fl. 139347
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

Entretanto, no processo atual, a fiscalização afirma que analisou a
documentação apresentada pelos administradores dos fundos e que
não é possível vincular os lançamentos contábeis glosados com a
carteira do fundo, sem contudo dizer porque não é possível
estabelecer esse vínculo.
O processo que deu início a esta sequência de autos de infração foi
julgado no Carf. Confira-se o resultado e a ementa a seguir:
Acórdão no 1401002.027 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 15 de
agosto de 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NULIDADE.
O
lançamento, sendo ato administrativo que afeta direitos ou interesses por
excelência, não prescinde de motivo nem, por expressa previsão legal (art. 50
da Lei 9.784/99), de motivação. Se o auto de infração não indica circunstâncias
de fato que justificam a glosa da despesa, não pode o lançamento ser
completado posteriormente, eis que teria nascido sem um dos seus elementos
essenciais.
PERDAS EM OPERAÇÕES DE RENDA VARIÁVEL. GLOSA DE DESPESAS.
DESCONSIDERAÇÃO DE OPERAÇÕES EFETUADAS POR FUNDO DE
INVESTIMENTO EXCLUSIVO.
Autuação baseada em dispositivo legal que determina a indedutibilidade do
excesso de perdas em relação aos ganhos nas operações de renda variável, sob
a premissa de que as aplicações financeiras teriam sido realizadas diretamente
pela empresa e não pelo fundo: constatado que o fundo não pode ser
desconsiderado e que as operações foram realizadas por este, o auto de
infração carece de fundamento tanto fático quanto legal.
Recurso Voluntário Provido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 139348
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
Como se pode observar, o Carf anulou o processo em relação às
contas fora do fundo por ausência de motivação e não aceitou a
desconsideração do fundo o que levou a não aceitar o lançamento
com bases calculadas como se as operações fossem realizadas
diretamente pela autuada.
No voto, a relatora justifica a anulação explicando que não houve por
parte da fiscalização a demonstração dos defeitos da documentação, logo
não houve a motivação necessária para fundamentar o lançamento e
permitir a defesa do contribuinte. Confira-se a seguir:
a fiscalização não intimou a contribuinte a apresentar esclarecimentos nem fez
qualquer questionamento específico relacionado a tais despesas em nenhum
dos 13 termos de intimação enviados ao longo de mais de um ano. Pelo
contrário, comportou-se como se estivesse satisfeita com as informações e
documentos enviados pela contribuinte, ate esta ser surpreendida com a
lavratura do auto de infração.
Também no TVF a autoridade autuante não dispensa uma linha para indicar,
ao menos exemplificativamente, por que os documentos apresentados no
curso da fiscalização não foram considerados hábeis e idôneos para
comprovar as despesas contabilizadas pela Recorrente.
Seriam tais documentos relativos a outras despesas que não as que se
pretendiam comprovar? Seriam os valores divergentes? Seriam tais
documentos insuficientes, dependentes de documentos adicionais? Não
sabemos o motivo, mas apenas a conclusão, isto é, que tais documentos não
foram considerados hábeis e idôneos.
Ora, o lançamento fiscal não deixa de ser um ato administrativo, o qual tem
como um de seus elementos o motivo. Assim dispõe o artigo 50 da Lei
9.784/1999
(grifamos):
[...]
Do caput desse dispositivo legal depreende-se que o motivo compreende as
situações de direito e de fato que levam à prática do ato administrativo no
caso, a situação de direito seria a norma que embasa o ato administrativo,
enquanto o pressuposto de fato representa as circunstâncias, situações ou
acontecimentos que levam a Administração a praticar o ato.
O parágrafo primeiro esclarece a exigência de que o motivo seja explicitado na
chamada motivação e, com base nisso, a doutrina chega a falar em um
princípiomotivação ou da fundamentação. Neste sentido: "o princípio da
motivação exige que aAdministração Pública indique os fundamentos de fato e
de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela
jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que
discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os
atos discricionários, ou se estava presente em ambas categorias. A sua
obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque trata de
formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos
administrativos." (Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. "Direito Administrativo", 19
ed., Atlas: 2005, p. 97).
Fl. 139349
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

Em resumo, o lançamento, sendo ato administrativo que afeta direitos ou
interesses por excelência, não prescinde de motivo nem, por expressa previsão
legal, de motivação. Se o auto de infração não indica circunstâncias de fato
que justificam a glosa da despesa, não pode o lançamento ser completado
posteriormente, eis que teria nascido sem um dos seus elementos essenciais.
(negritos acrescentados)
Sobre o fundo, a relatora não aceita a sua desconsideração, logo não
aceita a tributação sobre a operação como se realizada diretamente pela
autuada:
O auto de infração não se baseou no dispositivo legal que determina a
indedutibilidade das perdas em operações de swap sem comprovação de hedge,
mas no dispositivo legal que determina a indedutibilidade do excesso de perdas
em relação aos ganhos nas operações de renda variável, sob a premissa de que
as aplicações financeiras teriam sido realizadas diretamente pela empresa e
não pelo fundo Jupiter.
A situação que levou à declaração de nulidade do lançamento no Carf,
repete-se neste processo.
A falta de detalhamento do lançamento prejudica tanto a defesa quanto o
julgamento.
A despeito de os lançamentos terem decorridos de uma única ação de
fiscalização contemplando períodos subsequentes e da coincidência de
operações glosadas, a conclusão divergente indica uma falta de
convicção da autoridade autuante.
Como no presente processo não houve a desconsideração do fundo, o
que foi desconsiderado foi toda a documentação relativa aos fundos.
Apesar da afirmação da autoridade autuante de que analisou a
documentação, não há nos autos nenhuma menção objetiva que
possa confirmar tal afirmação.
A conclusão que chego é que não houve a afirmada análise da
documentação dos fundos. Tampouco as contas de receita foram
analisadas. Daí, talvez, a mudança de posicionamento e a opção pela
glosa geral de todas as contas de despesa ao contrário do primeiro
lançamento no qual foram glosados apenas o excesso das perdas
sobre os ganhos.
Passo agora a fazer algumas considerações sobre o processo
16561.720180/2015-19,
ano-calendário
2010,
o
segundo
desta
sequência. Este processo encontra-se nesta data em diligência. É a
segunda diligência, pois a primeira mostrou-se insuficiente para elucidar
as dúvidas da relatora.
Na primeira diligência foram estabelecidos os seguintes quesitos:
Feitas essas considerações, fica patente a necessidade de diligências, para que
o Fisco, nessa parte da autuação, reveja o seu trabalho como um todo,
notadamente para:
1) No TVF, a Fiscalização, ao mencionar que foram auditadas as contas que
contém os valores lançados na Ficha 06A, salienta que os valores
Fl. 139350
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

contabilizados nas contas contábeis que integram o Anexo 1, não estariam
lastreados em documentos hábeis (cita a nota 6).
Contudo, a glosa não se deu pela totalidade dos valores indicados no aludido
Anexo 1, mas pelo saldo demonstrado neste Anexo, separado em “perda líquida
das operações de swap”, de R$239.459.893,68, e “perda líquida das operações
com derivativos de moeda”, de R$87.490.864,09, ao argumento de que tais
valores referem-se a perdas incorridas em operações praticadas em mercado
de renda variável, que só são dedutíveis até o limite dos ganhos auferidos em
operações de mesma espécie.
Portanto, o Fisco necessita justificar o por quê se valeu do fundamento de que
tais operações não estariam lastreadas em documentos hábeis, tendo em vista
que a simples menção à “nota 6” não é suficiente para explicar tal fundamento.
2) No que toca às operações destacadas no Anexo 1, que seriam operações no
mercado de renda variável, operacionalizadas por meio do Fundo JUPÍTER, é
preciso que se esclareça se elas realmente compõe e em qual medida o
montante informado pelo contribuinte na DIPJ entregue em 12.01.2015 (objeto
da presente autuação), Ficha 06A, Linhas “20” e “42”.
Após executados os procedimentos e as auditorias que se fizerem necessários, o
Fisco deve elaborar demonstrativos de todas as operações no mercado de
renda variável operacionalizadas pelo contribuinte, no ano de 2010, com base
nas informações prestadas na referida Ficha 06A, esclarecendo, com os
devidos fundamentos e justificativas, se aquelas indicadas no aludido Anexo 1,
fazem ou não parte do todo que compõe as informações da Ficha 06A, Linhas
“20” e “42”.
3) De outro lado, em sendo afirmativa, ainda que em parte, a resposta a tal
indagação, no sentido que as operações segregadas no referido Anexo 1
compõe o montante total informado na DIPJ, Ficha 06A, é necessário que se
verifique se há ganhos em operações da mesma espécie, “operações swap” e
“derivativos de moeda” (como discriminado em tal Anexo), que justificariam e
em qual medida a compensação das correspondente perdas glosadas na
presente autuação.
4) Por fim, diante da acusação fiscal de que as operações do Anexo 1 não
seriam de cobertura (hedge), dos argumentos trazidos pela defesa e das
respostas dadas no curso do procedimento fiscal, em sentido contrário de que
as operações discriminadas no Anexo 1, seriam de cobertura (hedge), faz-se
necessário que a Fiscalização aprofunde a investigação, analisando os
correspondentes contratos, no intuito de confirmar ou não a sua conclusão de
que não se tratam de operações de cobertura (hedge).
No primeiro quesito, o relator perguntou porque não se glosou a
totalidade dos valores indicados.
Quis aqui o julgador esclarecer uma incoerência do lançamento. Se as
contas contábeis não estavam lastreadas em documentos hábeis e
idôneos, a glosa deveria ser total e não parcial.
Não há como afirmar, mas também é possível que tal questionamento
tenha contribuído para a fiscalização alterar seus procedimentos e optar
pela glosa total das contas no presente processo, não apurando excesso de
perdas sobre ganhos. Isso porque no processo atual a fiscalização
Fl. 139351
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

também considerou que as contas não estavam lastreadas em
documentação hábil e idônea.
O que é possível afirmar é que não há convicção da autoridade lançadora
quanto aos fundamentos da autuação.
Também nessa diligência, o relator solicitou que a fiscalização elaborasse
demonstrativos de todas as operações no mercado de renda variável
operacionalizadas pelo contribuinte, no ano de 2010, com base nas
informações prestadas na referida Ficha 06A, esclarecendo, com os
devidos fundamentos e justificativas, se aquelas indicadas no aludido
Anexo 1 (operacionalizadas por meio do Fundo JUPÍTER), faziam ou
não parte do todo que compunha as informações da Ficha 06A, Linhas
“20” e “42”.
Isso porque, mais uma vez, a fiscalização não conseguiu comprovar
objetivamente por meio de demonstrativos a coincidência ou não dos
valores contabilizados nas contas e nas operações do fundo.
Esse processo retornou de diligência, mas a relatora determinou nova
diligência nos seguintes termos:
Tendo em vista as inconsistências entre os documentos apresentados pelo
sujeito passivo, mencionadas nos itens anteriores, e também as possíveis
inconsistências na apuração do resultado pela Autoridade Fiscal, bem como a
necessidade de análise da consistência dos documentos apresentados pelo
sujeito passivo, após os esclarecimentos às questões apresentadas nos itens
anteriores, deve ser respondido os seguintes quesitos:
i) identificar todas as contas patrimoniais relacionadas ao investimento no
fundo Júpiter (número, descrição, saldo inicial, total de lançamentos a débito e
a crédito e saldo final). Fazer a consolidação anual;
ii) identificar todas as contas de resultado relacionadas ao investimento no
fundo Júpiter (número, descrição, saldo inicial, total de lançamentos a débito e
a crédito e saldo final) Fazer a consolidação anual;
iii) identificar a(s) conta(s) de patrimônio líquido que registraram lançamento
relacionadas ao investimento no fundo Júpiter (número, descrição, saldo
inicial, total de lançamentos a débito e a crédito e saldo final). Fazer a
consolidação anual;
iv) identificar as contas que alimentaram as linhas 20 e 42 da ficha 6A da
DIPJ, bem como aquelas que registraram resultado do fundo pelo hedge
accounting (número, descrição, saldo inicial, total de lançamentos a débito e a
crédito e saldo final).
Fazer a consolidação anual;
v) entre as contas identificadas nos itens anteriores, apartar as contas
relacionadas a operações de day-trade, de operações realizadas em mercado
distinto do de renda variável e as operações de hedge;
vi) consolidar os resultados diários dos ganhos e perdas no mercado de renda
variável, aportes e resgates das operações financeiras a partir dos extratos
apresentados pelo administrador do fundo ou extrair os referidos dados do
Informe de Rendimento Financeiro;
Fl. 139352
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

vii) identificar os lançamentos contábeis realizados nas referidas contas e
validar a consistência dos resultados;
viii) analisar os lançamentos contábeis relacionados ao hedge accouting e
validar a consistência do resultado.
Ou seja, a diligência não foi suficiente para resolver as muitas pontas
soltas do lançamento. Por isso a opção por nova diligência. No caso
presente, tampouco a diligência foi suficiente para sanar as dúvidas
existentes. Todos os quesitos foram respondidos de maneira
econômica e sem o acompanhamento de relatórios ou demonstrativos.
Entretanto, entendo que não é o caso de nova diligência para que,
nos termos da 1a diligência do 2o lançamento, a fiscalização "reveja
como um todo o seu trabalho".
A diligência presta-se ao esclarecimento de dúvidas e omissões. Não
se presta à revisão do trabalho de fiscalização.
Da leitura, fica claro que a Autoridade Fiscal se amesquinhou na sua função de
motivar a desconsideração da documentação apresentada pela contribuinte para respaldar suas
despesas com perdas advindas da utilização de instrumentos financeiros. Afinal, diante de todo o
contexto descrito acima, de fato a conclusão que se chega é que apesar da afirmação da
autoridade autuante no sentido de ter analisado a documentação, não há nos autos nenhum dado
objetivo que possa confirmar tal afirmação. Assim, fazendo coro com a decisão recorrida, a
conclusão que chego é que não houve a afirmada análise da documentação dos fundos.
Tampouco as contas de receita foram analisadas. Afinal, a pergunta segue aberta: por que não
são hábeis e idôneos os registros contábeis da Recorrente, feito com base nos contratos, notas de
negociação, descrição dos fundos, dos sistemas utilizados (Risk Control)? Não se sabe.
Pois bem. Vejamos as consequências dessa situação, para fins de validade do ato
administrativo de lançamento tributário.
Como ensina Odete Medauar,1 “no âmbito do direito administrativo, motivo
significa as circunstâncias de fato e os elementos de direito que provocam e precedem a edição
do ato administrativo. Por exemplo: o ato administrativo punitivo tem como motivo uma conduta
do servidor (circunstância de fato) que a lei qualificou como infração funcional (elemento de
direito).”
No que tange à motivação, a doutrina costuma conceituá-la como a explicação ou
expressão dos motivos do ato administrativo.
Nesse sentido, a ideia de motivação relaciona-se a um discurso, um conjunto de
signos linguísticos com a finalidade de justificar racionalmente o ato motivado. É assim que
Araújo Cintra define a utilização o instituto: “através da motivação o agente público procura
argumentar no sentido de convencer seja o particular interessado, seja a coletividade, de que
aquele determinado ato administrativo tem sua razão de ser, tanto no plano da legalidade como
no da oportunidade e conveniência.”2 Ou seja, é a exposição do raciocínio que conduz ao ato,
fundando-se sobre elementos de fato e de direito, gerando as consequências ali expostas.

1 Direito Administrativo Moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 11a ed, p. 136.
2 Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: RT – Revista dos Tribunais, 1979, p. 107.
Fl. 139353
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

Munido desses conceitos, o renomado jurista bem coloca que são três as
modalidades de vício relacionados ao motivo que podem acometer ato administrativo: i) a
inexistência de norma jurídica que lastreie a sua prática; ii) a inexistência de fato que ensejaria a
sua emanação; e iii) inadequação entre motivos de fato e de direito, "o que ocorre quando os
fatos verificados não se subsumem na hipótese normativa." Paralelamente, haverá vício quanto à
motivação do ato administrativo são não só na ausência de motivação, mas também na sua
insuficiência, ininteligibilidade ou incongruência, "quando tais defeitos venham a impedir que a
motivação represente uma verdadeira e efetiva justificação do ato". 3
No presente caso, portanto, é evidente o vício na motivação do lançamento, já que
a autoridade lançadora não foi capaz justificar racionalmente o discurso adotado para a sua
atuação administrativa. Com efeito, é clara a insuficiência das razões adotadas pela autoridade
fiscal para justificar a glosa das despesas da Contribuinte e, por conseguinte, para efetuar a
cobrança tributária de IRPJ e CSLL.
Havendo o citado vício material no lançamento tributário, ato administrativo
plenamente vinculado, este Colegiado deve reconhecer sua invalidade.4
Isto porque a legislação brasileira relacionou o lançamento tributário entre aqueles
atos administrativos que obrigatoriamente devem ser motivados (artigo 142 do CTN; artigo 10,
inciso III e IV do Decreto 70.235/72 e artigos 2o, caput, incisos VII e VIII e 50, inciso I da Lei n.
9.784/99). Por conseguinte, à sanção jurídica para o vício relacionado ao motivo e/ou a
motivação é a sua nulidade, como já determinou este Conselho em outras oportunidades
(Acórdão 3402-005.541),5 inclusive em caso análogo ao presente, da mesma contribuinte (1401-
002.027).6
Afinal, tal vício fere a essência do ato administrativo, culminando na
impossibilidade de seu efetivo controle, seja interno (pelo órgão expedidor, vale dizer, a Receita
Federal), seja externo (por outro órgão com competência para análise de seus requisitos legais,
como o Poder Judiciário). Isto porque, sendo impossível compreender as reais razões que
motivaram a exação do ato administrativo, fica o administrado cerceado do seu direito à ampla
defesa e ao contraditório. Em outras palavras: como guerrear algo infundado?
Por isso que o Decreto 70.235/72, em seu art. 59, inciso II, tratou de
expressamente de determinar a sanção de nulidade aos atos exarados com preterição do direito
de defesa.
Ademais, o art. 142 do Código Tributário Nacional é categórico quando impõe à
autoridade lançadora a obrigação de verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação

3 Motivo e motivação do ato administrativo, São Paulo: RT – Revista dos Tribunais, 1979, pp. 150 e 151.
4 LAURENTIIS, Thais De. Mudança de critério jurídico pela Administração Tributária: regime de controle e
garantia do contribuinte. São Paulo: IBDT, 2022.
5 NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESQUALIFICAÇÃO DE CERTIFICADOS DE ORIGEM DA
MERCADORIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
A utilização, como fundamento do auto de infração, de ato declaratório executivo expedido ao cabo do processo de
investigação de origem no qual a Administração Tributária não especifica os fatos e as razões que conduziram à
desqualificação dos certificados de origem eiva o auto de infração de nulidade insanável, rendendo ensejo à
decretação de sua nulidade por cerceamento do direito de defesa.
6 Ementa. "LANÇAMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
O lançamento, sendo ato administrativo que afeta direitos ou interesses por excelência, não prescinde de motivo
nem, por expressa previsão legal (art. 50 da Lei 9.784/99), de motivação. Se o auto de infração não indica
circunstâncias de fato que justificam a glosa da despesa, não pode o lançamento ser completado posteriormente, eis
que teria nascido sem um dos seus elementos essenciais. (...)"
Fl. 139354
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-005.828 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720233/2016-82

correspondente, determinar a matéria tributável. No presente caso, a determinação da matéria
tributável, desconsiderando as provas apresentadas pelo contribuinte, não aconteceu
efetivamente.
Diante dessas considerações, entendo que dever ser mantida a decisão a quo, que
bem concluiu sobre a nulidade do lançamento tributário em julgamento, por vício material.

Dispositivo
Dessa forma, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 139355
DF CARF MF
Original